Tribunal: TJMT
Processo: 1034866-60.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034866-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIANE FERREIRA MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 544.466.191-87 (RECORRIDO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), MAYARA SANTOS ALVES - CPF: 042.108.705-60 (RECORRENTE), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), 57.433.177 CAIO HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA - CNPJ: 57.433.177/0001-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA E EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusiva a cláusula de seguro prestamista, determinar a revisão do contrato com expurgo do referido encargo e condenar a requerida ao ressarcimento de R$ 10.000,00 a título de danos materiais, sob fundamento de falha na segurança bancária. A recorrente suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de prova pericial e, no mérito, sustenta a legalidade da contratação digital e do seguro prestamista, a inexistência de venda casada e a ausência de nexo causal quanto ao alegado dano decorrente de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial é incompetente diante da alegada necessidade de prova pericial; (ii) estabelecer se há nulidade na contratação do seguro prestamista por vício de consentimento ou venda casada; (iii) determinar se a instituição financeira responde pelo dano material decorrente de transferência realizada pela autora a terceiro fraudador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de incompetência do Juizado Especial é afastada, pois a prova pericial requerida visa demonstrar a regularidade das assinaturas contratuais, matéria já reconhecida na sentença, inexistindo sucumbência da recorrente nesse ponto.

4.

A relação jurídica configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, aplicando-se a disciplina da responsabilidade objetiva do fornecedor.

5.

A autora comprova a contratação por meio da Cédula de Crédito Bancário assinada eletronicamente, com registro fotográfico (selfie), bem como o crédito do valor em sua conta, inexistindo vício de consentimento.

6.

O seguro prestamista consta de forma clara e destacada na Cédula de Crédito Bancário, com opção expressa de contratação assinalada, o que afasta a alegação de nulidade ou venda casada.

7.

O Tema 972 do STJ veda a imposição compulsória de seguro, mas admite a contratação facultativa, hipótese verificada no caso concreto.

8.

A fraude narrada decorre de transferência realizada voluntariamente pela própria autora a terceiro, inexistindo demonstração de falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

9.

A conduta da autora, ainda que induzida por fraudadores, rompe o nexo causal entre o serviço prestado pela instituição e o dano experimentado.

10.

Configura-se excludente de responsabilidade objetiva prevista no art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC, diante da ausência de falha na prestação do serviço e da culpa exclusiva da vítima e de terceiro.

11.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece que, inexistindo falha na prestação do serviço e havendo atuação determinante da vítima, afasta-se o dever de indenizar.

12.

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de seguro prestamista é válida quando expressa, destacada e facultativa, inexistindo venda casada.

2.

A assinatura eletrônica acompanhada de elementos de validação, como registro fotográfico, comprova a regularidade da contratação digital.

3.

A transferência voluntária de valores pelo consumidor a terceiro fraudador configura culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14, § 3o, I e II; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 972; TJMT, N.U 1016367-54.2023.8.11.0015, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 11.03.2024; TJMT, N.U 1032879-17.2024.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 14.11.2025; TJMT, N.U 1059172-30.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 13.11.2025; TJMT, N.U 1025907-03.2025.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, j. 07.11.2025; TJMT, N.U 1002470-49.2024.8.11.0006, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 19.09.2025.

VOTO

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para o fim de:
a) declarar
a abusividade da cláusula contratual que impôs à autora o seguro prestamista;
b) determinar
a revisão do contrato de mútuo bancário firmado entre a autora e a requerida FACTA FINANCEIRA S/A., com o expurgo do valor relativo ao seguro prestamista embutido, a fim de que sejam recalculados o saldo devedor e as parcelas vincendas, considerando como base de cálculo apenas o valor efetivamente creditado na conta da autora e
c) condenar
a requerida ao ressarcimento de danos materiais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), correspondente à quantia desviada mediante fraude ocorrida no mesmo dia da contratação, com base em falha na segurança bancária.

2.

Sustenta a parte recorrente/reclamada por meio do presente expediente recursal, preliminarmente pela incompetência do juizado especial em razão da necessidade de realização de prova pericial, incompatível com o rito aplicável pela Lei no 9.099/95, a fim de comprovar a validade das assinaturas apostas do contrato e no mérito, aduz a legalidade da contratação do seguro prestamista; a legalidade da contratação digital; a inexistência do instituto jurídico da venda casada; inexistência de nexo causal a lhe impor responsabilidade pelo dano material experimentado pela parte autora, nos termos do que dispõe o art. 14, §3o, inciso II do CDC.

3.

Postula ao final pela reforma do ato sentencial a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

4.

Em contrarrazões a parte recorrida postula pelo improvimento do recurso interposto e, consequentemente, pela manutenção da sentença tal como prolatada.

5.

DA PRELIMINAR:
A preliminar consistente na incompetência do juizado especial cível ante a necessidade de realização de prova pericial resta afastada.

6.

Com efeito, a referida prova se mostra absolutamente descabida no caso presente.

7.

Conforme anota a própria parte recorrente/reclamada a referida prova teria como fundamento demonstrar a regularidade das assinaturas apostas no instrumento, o que demonstraria a legitimidade do instrumento contratual.

8.

Ocorre, todavia, que conforme se evola do ato sentencial, a relação contratual foi reconhecida pelo juízo de origem, de tal modo que referida prova se mostra prejudica, eis que, frise-se, nesse específico ponto não houve sucumbência da parte recorrente, eis que o que almeja comprovar por meio da prova, já restou reconhecido pelo juízo no ato sentencial.

9.

Por essa específica questão é que não se há de reconhecer a alegada preliminar, de modo que pelos fundamentos acima indicados afasto a citada arguição.

10.

A alegação da parte recorrente acerca da inexistência de comprovação do vício do consentimento não se configura como preliminar e por esse motivo será enfrentando em conjunto com a análise do mérito.

11.

DO MÉRITO:
Assiste razão ao recurso interposto pela parte recorrente/reclamada.

12.

A situação jurídica constante dos autos configura-se como relação de consumo, porquanto se caracterizam as partes autora e reclamada como consumidora e fornecedora, respectivamente, nos termos da Lei (CDC, art. 2o e 3o).

13.

Acerca de suas alegações a parte autora carreou documentação suficiente para o fim de alcançar a sua desoneração do ônus da prova elencado na norma processual aplicável (CPC, art. 373, inciso I).

14.

Nesse sentido consta da inicial o instrumento contratual, por ela assinado eletronicamente; o crédito do valor convencionado em conta bancária de sua titularidade; as comunicações realizadas com as reclamadas e o comprovante de transferência do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) em favor da pessoa jurídica reclamada Caio Henrique Vieira de Souza – CNPJ no 57.433.177/0001-07.

15.

Lado outro, competia à parte reclamada a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pela parte autora (CPC, art. 373, inciso II), ao que se reforça pela incidência da norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII).

16.

Para fins didáticos e melhor exposição da análise passo a apreciar a matéria de modo separado por pontos.

17.

Do vício de consentimento:
Não se vislumbra a caracterização do aventado vício de consentimento. Com efeito, colhe-se da prova dos autos e da própria narrativa exarada na petição inicial que a parte reclamante realizou a contratação, valendo-se para tanto de contato com a pessoa da também reclamada Mayara Santos Alves que, conforme narra a autora, se apresentou como preposta da reclamada FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

18.

Decorre, pois, que a parte tomou conhecimento do contrato e anuiu com seus termos, tal o que se infere do documento consistente na Cédula de Crédito Bancário (Id. no 343875927), no qual consta a assinatura eletrônica da parte autora, bem assim fotografia no formato
selfie
que demonstra a legalidade e legitimidade do pacto.

19.

Do seguro prestamista:
O documento consistente na Cédula de Crédito Bancário de Id. no 343875927 traz, de modo suficientemente inteligível, ao contrário do que anotado no ato sentencial, a contratação do seguro prestamista, inexistindo falar da caracterização de nulidade, quer da relação jurídica, quer especificamente do seguro prestamista.

20.

Conforme deflui do instrumento do contrato, a cláusula atinente ao contrato de seguro prestamista, embora dentro da cédula de crédito bancária, apresentou suficiente destaque ao objeto que estava a ser contratado, conforme consta do item C, cláusula 10, onde consta a opção “SIM” para a contratação do seguro.

21.

Vale observar que da leitura do instrumento contratual vislumbra-se de modo suficiente o destaque à cláusula contratual que trata do seguro prestamista, não se configurando hipótese de reconhecimento da sua invalidade sob tal perspectiva.

22.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA - SEGURO CONTRATADO VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA EXPRESSA E ASSINATURA DO AUTOR - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo a existência da contratação do seguro prestamista no contrato de financiamento realizado pelo consumidor, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da empresa requerida.
(N.U 1016367-54.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)”.

23.

Demais disso o Tema 972 do STJ traz dentre suas teses que: “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com segurador por ela indicada.
”, o que no caso presente mostra que a contratação não restou impositiva, mas ao inverso, facultativa.

24.

Tais elementos e circunstâncias é que afastam a configuração de ilicitude na contratação do seguro prestamista pactuado entre as partes, colhendo-se dos elementos dos autos fundamentação bastante para reconhecer válida a referida contratação.

25.

Daí porque não se afigura presente nenhuma ilegalidade no que tange ao contrato de empréstimo e de igual modo quanto à contratação do seguro prestamista.

26.

Da fraude:
Nenhuma dúvida se verifica no caso em exame que a parte autora fora vítima de fraude, o que a conduziu à realização de operação que lhe resultou em dano, sendo tal conduta consistente na realização de transferência de valores a terceira pessoa.

27.

Ocorre que o comportamento da parte autora no desencadeamento dos fatos acaba por configurar situação suficiente para excluir a responsabilidade objetiva da instituição reclamada.

28.

Tal conclusão decorre do fato de que a parte autora, ainda que motivada por ardil dos fraudadores, atuou de forma determinante para o resultado danoso alcançado, sendo certo dizer que não se há de reconhecer qualquer vínculo da parte reclamada com o evento danoso.

29.

O nexo causal não se mostra estabelecido, porquanto a transferência bancária de valores fora feita pela própria parte autora, tendo direcionado o valor para terceira pessoa. Isto é, ainda que pretendesse realizar a devolução de valores, tal como sustenta, o fez à pessoa diversa da reclamada que lhe cedeu os valores a partir do contrato legalmente estabelecido.

30.

Trata-se, pois, de hipótese excludente da responsabilidade objetiva nos termos da Lei (CDC, art. 14, incisos I e II), porquanto não se verifica a ocorrência de falha na prestação do serviço ofertado pela reclamada e ainda que a culpa pelo dano experimentado é atribuível à terceiros fraudadores e à própria parte autora/vítima, não podendo, diante do quadro fático constante dos autos, à parte reclamada.

31.

Nesse mesmo sentido anota a jurisprudência: (N.U 1032879-17.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025); (N.U 1059172-30.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025); (N.U 1025907-03.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025) e de minha relatoria: (N.U 1002470-49.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025).

32.

Logo, forçoso concluir que não resta verificada a possibilidade de responsabilização da parte recorrente/reclamada pelo evento narrado nos autos, ante a verificação de circunstância excludente da responsabilidade civil do fornecedor.

33.

Esses os fundamentos que depõem em favor da parte reclamada a fim de emprestar sucesso à pretensão recursal para reformar o ato sentencial e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

34.

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte reclamada, e
DOU PROVIMENTO, ao recurso inominado interposto, para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

35.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

36.

RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.

37.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026